Tribunal: TRF3
Processo: 5772701-17.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-21

Ementa:
604/789)

5772701-17.2019.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 07/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

Intimação via sistema DATA: 07/02/2020

Julgamento: 21/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO - CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO-DOENÇA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA - NÃO REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL - APELO IMPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

1. Por ter sido a sentença proferida sob a égide do Código de Processo Civil de 2015 e, em razão de sua regularidade formal, conforme certificado nos autos, a apelação interposta deve ser recebida e apreciada em conformidade com as normas ali inscritas.

2. Os benefícios por incapacidade, previstos na Lei no 8.213/91, destinam-se aos segurados que, após o cumprimento da carência de 12 (doze) meses (art. 25, I), sejam acometidos por incapacidade laboral: (i) incapacidade total e definitiva para qualquer atividade laborativa, no caso de aposentadoria por invalidez (art. 42), ou (ii) incapacidade para a atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, no caso de auxílio-doença (art. 59).

3. Para a obtenção dos benefícios po

Inteiro teor:
604/789)

5772701-17.2019.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 07/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

Intimação via sistema DATA: 07/02/2020

Julgamento: 21/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO - CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO-DOENÇA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA - NÃO REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL - APELO IMPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

1. Por ter sido a sentença proferida sob a égide do Código de Processo Civil de 2015 e, em razão de sua regularidade formal, conforme certificado nos autos, a apelação interposta deve ser recebida e apreciada em conformidade com as normas ali inscritas.

2. Os benefícios por incapacidade, previstos na Lei no 8.213/91, destinam-se aos segurados que, após o cumprimento da carência de 12 (doze) meses (art. 25, I), sejam acometidos por incapacidade laboral: (i) incapacidade total e definitiva para qualquer atividade laborativa, no caso de aposentadoria por invalidez (art. 42), ou (ii) incapacidade para a atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, no caso de auxílio-doença (art. 59).

3. Para a obtenção dos benefícios por incapacidade, deve o requerente comprovar o preenchimento dos seguintes requisitos: (i) qualidade de segurado, (ii) cumprimento da carência, quando for o caso, e (iii) incapacidade laboral.2.

4. No caso dos autos, embora tenha sido intimada para especificação de provas (ID 72002600), a parte autora informou ser desnecessária a produção de prova pericial, conforme a informação prestada de ID 7200260. Intimada pelo despacho de id 72002605 ao comparecimento à perícia médica, a parte autora reiterou a desnecessidade de produção de prova pericial conforme petição de ID 72002609

5. Os documentos médicos acostados com a inicial justificam a necessidade da realização da perícia médica, mas, isoladamente, não bastam para comprovar a incapacidade da parte autora para o exercício da sua atividade laboral. Na verdade, a incapacidade laborativa deve ser demonstrada através de laudo pericial, elaborado por profissional da confiança do Juízo e equidistante das partes.

6. Não demonstrada, pois, a incapacidade para a atividade laborativa, e sendo tal argumento intransponível, não é de se conceder o benefício postulado. Não havendo comprovação da incapacidade, fica prejudicada a análise dos demais requisitos.

7. Os honorários recursais foram instituídos pelo CPC/2015, em seu artigo 85, parágrafo 11, como um desestímulo à interposição de recursos protelatórios, e consistem na majoração dos honorários de sucumbência em razão do trabalho adicional exigido do advogado da parte contrária, não podendo a verba honorária de sucumbência, na sua totalidade, ultrapassar os limites estabelecidos na lei.

8. Desprovido o apelo da parte autora interposto na vigência da nova lei, os honorários fixados na sentença devem, no caso, ser majorados em 2%, nos termos do art. 85, parágrafo 11, do CPC/2015, observada a suspensão prevista no artigo 98, parágrafo 3o, da mesma lei.

9. Apelo desprovido. Sentença mantida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5772701-17.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

APELANTE: VALDIRENE SANTOS DA CONCEICAO

Advogados do(a) APELANTE: ANDRE LUIS RODRIGUES GONCALVES - SP317659-N, LAURA GUERREIRO - SP332662-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5772701-17.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

APELANTE: VALDIRENE SANTOS DA CONCEICAO

Advogados do(a) APELANTE: ANDRE LUIS RODRIGUES GONCALVES - SP317659-N, LAURA GUERREIRO - SP332662-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

R E L A T Ó R I O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou IMPROCEDENTE o pedido de concessão de APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ou AUXÍLIO-DOENÇA, com fundamento na perda da qualidade de segurado, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$500,00, suspensa a execução, por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões de recurso, sustenta a parte autora: que possui os requisitos para concessão do benefício. Requer a reforma da sentença, com a concessão de aposentadoria por invalidez ou, subsidiariamente, de auxílio-doença.

Sem contrarrazões, os autos foram remetidos a esta E. Corte Regional.

É O RELATÓRIO.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5772701-17.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

APELANTE: VALDIRENE SANTOS DA CONCEICAO

Advogados do(a) APELANTE: ANDRE LUIS RODRIGUES GONCALVES - SP317659-N, LAURA GUERREIRO - SP332662-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

V O T O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Recebo a apelação interposta sob a égide do Código de Processo Civil/2015, e, em razão de sua regularidade formal, possível sua apreciação, nos termos do artigo 1.011 do Código de Processo Civil.

Pleiteia a parte autora a concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, alegando incapacidade laboral, por estar acometida por abcesso crural.

Afirma que requereu o benefício na esfera administrativa em 21/06/2017, não obtendo êxito.

Os benefícios por incapacidade, previstos na Lei no 8.213/91, destinam-se aos segurados que, após o cumprimento da carência de 12 (doze) meses (artigo 25, inciso I), sejam acometidos por incapacidade laboral: (i) incapacidade total e definitiva para qualquer atividade laborativa, no caso de aposentadoria por invalidez (artigo 42), ou (ii) incapacidade para a atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, no caso de auxílio-doença (artigo 59).

No tocante ao auxílio-doença, especificamente, vale destacar que se trata de um benefício provisório, que cessa com o término da incapacidade, no caso de ser temporária, ou com a reabilitação do segurado para outra atividade que lhe garanta a subsistência, se a incapacidade for definitiva para a atividade habitual, podendo, ainda, ser convertido em aposentadoria por invalidez, caso o segurado venha a ser considerado insusceptível de reabilitação.

Em relação à carência, nos termos do artigo 26, inciso II, da Lei no 8.213/91, dela está dispensado o requerente nos casos em que a incapacidade é decorrente de acidente de qualquer natureza ou causa, de doença profissional ou do trabalho, ou ainda das doenças e afecções elencadas no artigo 151 da mesma lei.

Como se vê, para a obtenção dos benefícios por incapacidade, deve o requerente comprovar o preenchimento dos seguintes requisitos: (i) qualidade de segurado, (ii) cumprimento da carência, quando for o caso, e (iii) incapacidade laboral.

No caso dos autos, embora tenha sido intimada para especificação de provas (ID 72002600), a parte autora informou ser desnecessária a produção de prova pericial, conforme a informação prestada de ID 7200260.

Intimada pelo despacho de id 72002605 ao comparecimento à perícia médica, a parte autora reiterou a desnecessidade de produção de prova pericial conforme petição de ID 72002609.

E os documentos médicos acostados com a inicial justificam a necessidade da realização da perícia médica, mas, isoladamente, não bastam para comprovar a incapacidade da parte autora para o exercício da sua atividade laboral.

Na verdade, a incapacidade laborativa deve ser demonstrada através de laudo pericial, elaborado por profissional da confiança do Juízo e equidistante das partes.

Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados desta Egrégia Corte Regional:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ/AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NÃO COMPARECIMENTO A PERÍCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA IMPROVIDA.

1. A concessão de aposentadoria por invalidez reclama que o requerente seja segurado da Previdência Social, tenha cumprido o período de carência de 12 (doze) contribuições, e esteja incapacitado, total e definitivamente, ao trabalho (art. 201, I, da CR/88 e arts. 18, I, "a"; 25, I e 42 da Lei no 8.213/91). Idênticos requisitos são exigidos à outorga de auxílio-doença, cuja diferença centra-se na duração da incapacidade (arts. 25, I, e 59 da Lei no 8.213/91).

2. Nesse ponto, oportuno consignar que cabe a parte autora, nas ações ajuizadas com o intuito de obter benefício por incapacidade, o ônus da comprovação da incapacidade laboral.

3. O MM. Juiz a quo nomeou perito, designando a realização da perícia médica para comprovar as doenças e incapacidade laborativa do autor, para se apurar se ele preenche os requisitos legais exigíveis para a concessão dos benefícios pleiteados na inicial (fls. 36).

4. Verifica-se às fls. 50/51 que o autor foi intimado pessoalmente sobre a data e local para a realização da perícia médica (mandado de intimação com assinatura do autor e certidão do Sr. Oficial de Justiça).

5. Ora, se o autor alega que se encontrava incapacitado para o trabalho, pugnando pela concessão de benefício previdenciário por incapacidade, deveria ter se submetido à avaliação médica pericial, conforme foi designada e intimada pessoalmente, pois somente por meio da devida análise seria comprovada tal alegação.

6. O não comparecimento do autor implica em preclusão, nos termos do art. 183 do CPC de 1973 (vigente à época), salvo se a parte comprovar impedimento por justa causa, o que não ocorreu no caso dos autos, devendo arcar com o ônus de sua desídia.

7. Apelação da parte autora improvida.

(AC no 0002518-33.2012.4.03.6107/SP, 7a Turma, Relator Desembargador Federal Toru Yamamoto, DE 29/07/2016)

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-DOENÇA. ARTIGOS 42, CAPUT E § 2.o, 59 e 62 DA LEI N.o 8.213/91. NÃO COMPARECIMENTO À PERÍCIA MÉDICA. PRECLUSÃO DA PROVA PERICIAL.

1. Para a comprovação de eventual incapacidade para o exercício de atividade que garanta a subsistência é necessária a produção de prova pericial.

2. No caso em exame, embora devidamente intimado o autor não compareceu à perícia médica agendada, ocorrendo a preclusão no que diz respeito à produção da prova pericial.

3. Neste passo, ante a ausência de comprovação pela parte autora da incapacidade para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, os benefícios postulados são indevidos.

4. Apelação da parte autora não provida.

(AC no 0013759-89.2017.4.03.9999/SP, 10a Turma, Relatora Desembargadora Federal Lúcia Ursaia, DE 27/07/2017)

PROCESSO CIVIL. PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE ATOS E DILIGÊNCIAS. ABANDONO DA CAUSA. NÃO COMPARECIMENTO POR DIVERSAS VEZES À PERÍCIA JUDICIAL. DESÍDIA. ART. 262 DO CPC/1973. ART. 6o DO CPC/2015. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA DESPROVIDA. SENTENÇA DE 1o GRAU MANTIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1 - Trata-se de extinção do feito, com fundamento na ausência de promoção de ato que competiria à parte e consequente abandono da causa (art. 267, inciso III, e §1o, do CPC/1973).

2 - No caso dos autos, por diversas ocasiões, o expert assinalou que o requerente não compareceu na data agendada para a perícia médica (fls. 90, 102, 123, 125, 127, 132 e 143), se fazendo presente em apenas um dos exames (fl. 117), porém, sem levar todos os documentos necessários para a avaliação. Certidão acostada à fl. 139, datada de 20/05/2004, relativa ao exame agendado para 28/05/2004 (fl. 127), atesta que "o autor alegou que não conseguiu fazer a tomografia computadorizada que já havia sido solicitada pelo perito, uma vez que o SUS não tem o equipamento, e que sendo assim provavelmente não irá à perícia designada".

3 - À fl. 145, consta despacho para que o autor se manifestasse com relação à certidão supra, sendo que decorreu o prazo legal, sem qualquer manifestação, motivo pelo qual foi determinada a intimação do requerente para que desse andamento ao feito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção (fl. 150). Publicado o despacho no Diário Oficial, em 03/09/07 (fl. 151), o patrono do demandante pleiteou a localização do seu endereço, via Receita Federal e sistema BACENJUD (fls. 152, 155 e 158), sendo indeferidos os requerimentos por decisões de fls. 153,156, 159.

4 - Com efeito, instado diversas vezes a cumprir as determinações judiciais, no sentido de comparecer à perícia judicial - prova técnica indispensável à solução da lide -, o autor apenas se fez presente a um dos exames e, ainda, não foi munido de documentos mínimos para a sua realização, demonstrando clara afronta para com o Juízo e seus auxiliares. Resta evidente, portanto, a postura desidiosa da parte autora.

5 - O art. 262 do CPC/1973, vigente à época da prolação da r. sentença, prescrevia que o processo começa por iniciativa da parte e seu desenvolvimento se dá por impulso oficial. Porém, as partes devem colaborar com o Juízo, acatando as determinações judiciais, para que a demanda tenha bom termo.

6 - Aliás, o novel diploma processual, em seu artigo 6o determina que "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva".

7 - Não tendo o autor cumprido com seu dever de cooperação processual, em especial, em virtude da ausência de promoção de atos e diligências que lhe competia, abandonando, assim, a causa por bem mais de 30 (trinta) dias, de rigor a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos exatos termos do art. 267, III, do CPC/1973.

8 - Apelação da parte autora desprovida. Sentença de 1o grau mantida. Extinção do processo sem resolução do mérito.

(AC no 0013131-81.2009.4.03.9999/SP, 7a Turma, Relator Desembargador Federal Carlos Delgado, DE 29/09/2017)

Não havendo comprovação da incapacidade, fica prejudicada a análise dos demais requisitos.

Desse modo, ausente um dos seus requisitos legais, vez que não demonstrada a incapacidade laboral, não é de se conceder o benefício postulado.

Os honorários recursais foram instituídos pelo CPC/2015, em seu artigo 85, parágrafo 11, como um desestímulo à interposição de recursos protelatórios, e consistem na majoração dos honorários de sucumbência em razão do trabalho adicional exigido do advogado da parte contrária, não podendo a verba honorária de sucumbência, na sua totalidade, ultrapassar os limites estabelecidos na lei.

Assim, desprovido o apelo da parte autora interposto na vigência da nova lei, os honorários fixados na sentença devem, no caso, ser majorados em 2%, nos termos do art. 85, parágrafo 11, do CPC/2015, observada a suspensão prevista no artigo 98, parágrafo 3o, da mesma lei.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao apelo, mantendo íntegra a sentença de 1o grau.

É COMO VOTO.

/gabiv/...

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO - CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO-DOENÇA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA - NÃO REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL - APELO IMPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

1. Por ter sido a sentença proferida sob a égide do Código de Processo Civil de 2015 e, em razão de sua regularidade formal, conforme certificado nos autos, a apelação interposta deve ser recebida e apreciada em conformidade com as normas ali inscritas.

2. Os benefícios por incapacidade, previstos na Lei no 8.213/91, destinam-se aos segurados que, após o cumprimento da carência de 12 (doze) meses (art. 25, I), sejam acometidos por incapacidade laboral: (i) incapacidade total e definitiva para qualquer atividade laborativa, no caso de aposentadoria por invalidez (art. 42), ou (ii) incapacidade para a atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, no caso de auxílio-doença (art. 59).

3. Para a obtenção dos benefícios por incapacidade, deve o requerente comprovar o preenchimento dos seguintes requisitos: (i) qualidade de segurado, (ii) cumprimento da carência, quando for o caso, e (iii) incapacidade laboral.2.

4. No caso dos autos, embora tenha sido intimada para especificação de provas (ID 72002600), a parte autora informou ser desnecessária a produção de prova pericial, conforme a informação prestada de ID 7200260. Intimada pelo despacho de id 72002605 ao comparecimento à perícia médica, a parte autora reiterou a desnecessidade de produção de prova pericial conforme petição de ID 72002609

5. Os documentos médicos acostados com a inicial justificam a necessidade da realização da perícia médica, mas, isoladamente, não bastam para comprovar a incapacidade da parte autora para o exercício da sua atividade laboral. Na verdade, a incapacidade laborativa deve ser demonstrada através de laudo pericial, elaborado por profissional da confiança do Juízo e equidistante das partes.

6. Não demonstrada, pois, a incapacidade para a atividade laborativa, e sendo tal argumento intransponível, não é de se conceder o benefício postulado. Não havendo comprovação da incapacidade, fica prejudicada a análise dos demais requisitos.

7. Os honorários recursais foram instituídos pelo CPC/2015, em seu artigo 85, parágrafo 11, como um desestímulo à interposição de recursos protelatórios, e consistem na majoração dos honorários de sucumbência em razão do trabalho adicional exigido do advogado da parte contrária, não podendo a verba honorária de sucumbência, na sua totalidade, ultrapassar os limites estabelecidos na lei.

8. Desprovido o apelo da parte autora interposto na vigência da nova lei, os honorários fixados na sentença devem, no caso, ser majorados em 2%, nos termos do art. 85, parágrafo 11, do CPC/2015, observada a suspensão prevista no artigo 98, parágrafo 3o, da mesma lei.

9. Apelo desprovido. Sentença mantida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.